Tribunal: TJMT
Processo: 0011305-71.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011305-71.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE LIMA - CPF: 051.063.331-56 (APELANTE), GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE DE LIMA - CPF: 051.063.331-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL LUIZ BARROS COSTA - CPF: 908.551.081-34 (VÍTIMA), D. M. V. F. (VÍTIMA), EDINAMARA FERNANDES DA COSTA (VÍTIMA), FERNANDO NELSON NEGRI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO NELSON NEGRI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011305-71.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DE LIMA

APELADO: GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME CONTRA CRIANÇA – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PRESENÇA DE UMA VÍTIMA MENOR DE 12 ANOS NA CENA DO CRIME – SUBMISSÃO À GRAVE AMEAÇA – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS LIMITADAS À SUPOSIÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS CONJECTURAIS –
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DEFENSIVO

– ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AOS ACUSADOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – PERTINÊNCIA – TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE E SUFICIENTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – UMA ÚNICA AÇÃO E VÍTIMAS COM PATRIMÔNIOS DISTINTOS – PENAS REDIMENSIONADAS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

A agravante prevista no art. 61, II, ‘h’, do CP é objetiva, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto [se atingiu ou não o patrimônio da criança] para verificação da sua incidência, sendo perfeitamente admissível a sua aplicação quando o roubo envolver criança que se encontrava na residência e foi alvo das ameaças perpetradas pelos réus.

A reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea, consoante recente posicionamento do STJ.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a comprovação do envolvimento de infante na empreitada criminosa, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição dos agentes pela prática do crime de corrupção de menores, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(TJMT, Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

A majorante relativa à restrição à liberdade das vítimas não deve incidir se a privação de liberdade perdurou apenas pelo tempo necessário à consumação do delito e garantir a fuga dos agentes.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no artigo 70, do Código Penal

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011305-71.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DE LIMA

APELADO: GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS, CARLOS HENRIQUE DE LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus, Gabriel Junior Santareno dos Santos e Carlos Henrique de Lima, contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o primeiro à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, e o segundo em 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (157, §2o, II e V, §2o-A, I, c/c o art. 70, todos do CP, e o art. 1o, II,
“a”
e
“b”
, da Lei 8.072/90).

Em suas razões, postula o Ministério Público: 1) o recrudescimento da pena-base, em razão da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis; 2) o reconhecimento da agravante genérica do crime praticado contra a vítima criança; 3) o afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência específica e a atenuante da confissão espontânea; e 4) a condenação dos apelados pelo delito de corrupção de menores.

Por sua vez, os acusados,
Gabriel Junior Santareno dos Santos e Carlos Henrique de Lima,
reclamam: 1) a diminuição da pena-base ao mínimo legal; 2) a exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas; e 3) o afastamento do concurso formal de crimes, ou a redução da sua fração ao mínimo legal de 1/6 (um sexto).

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0011305-71.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes se insurgem com relação à dosimetria da pena, de modo que farei a análise dos recursos em concomitância.

No que concerne à pena-base, questionada por todas as partes, o juízo singular a fixou em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, por considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Transcrevo trecho da sentença que trata a matéria:

“Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

Da Culpabilidade: No contexto do art. 59 do Código Penal, a culpabilidade é tida como fator de gradação da pena (juízo de reprovação que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes: Não há nos autos outros registros criminais em desfavor do réu para que se valore negativamente esta circunstância;

Da conduta social: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação à sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do denunciado, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade da Agente: Não há dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime: Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que já foi suficientemente valorado pelo legislador, na fase da construção do tipo e definição da penalidade;

Das circunstâncias do crime: valoro negativamente referida circunstância para o roubo, levando-se em conta o delito foi praticado com concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas. Nesse viés, é importante atentar-se para o fato de que, diante da existência de mais de uma majorante do roubo, é autorizada a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável e as outras como causa de aumento na terceira fase. (TJMT, Enunciado Criminal 32), conforme já esclarecido no item 1.4, acima;

Das consequências do crime: É cógnito que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa, é elementar do próprio tipo penal, o que não justifica a exasperação da pena-base.

Do comportamento das vítimas: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Verifica-se que foi reconhecida uma circunstância judicial negativa, que se refere às circunstâncias do crime, e, usando de igual critério estabelecido no item 6.1, acima, darei à pena-base dos roubos o acréscimo de SEIS MESES.

Por tais motivos, e, diante do reconhecimento de uma causa negativa, fixo a pena acima do mínimo legal de QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos”
(id. 74869036)

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que diz respeito às
circunstâncias
do crime de roubo, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que o fato de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas excede à normalidade do tipo penal, já que traz maior temor às vítimas e facilita a subtração da
res furtiva,
caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Depois, segundo pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“é possível a utilização, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes. Na espécie, foram duas causas de aumento reconhecidas, sendo uma delas - emprego de arma - utilizada para justificar o aumento da pena-base, como circunstâncias do crime, e a outra - concurso de agentes - para caracterizar a majorante do roubo e aumentar a sanção na terceira fase da dosimetria. Em se tratando de duas circunstâncias distintas, não há falar em bis in idem, encontrando-se válida a motivação adotada pelo magistrado sentenciante”
(AgRg no AREsp 1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No mesmo sentido o Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Todavia, no tocante ao pleito de recrudescimento da pena-base em razão da negativação da culpabilidade, conduta social e personalidade do agente, a despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo Promotor de Justiça atuante na instância singela, é escorreita a análise levada a efeito pelo magistrado sentenciante, de modo que a decisão, nesses pontos, não comporta nenhum reparo.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

No caso em tela, a despeito da reprovabilidade da conduta dos apelantes, fato é que o comportamento deles não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Em outras palavras: o procedimento perpetrado por eles não se distanciou daquilo que se pode considerar normal, ordinário, para consumação do crime de roubo majorado, que nada mais é que subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, que,
in casu
, ocorreu com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, devendo, dessa forma, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Quanto à conduta social e à personalidade dos agentes, assevera o Ministério Público Estadual que
“apresentam caráter comportamental fora dos bons costumes, não sendo bem vistos pela comunidade, já que, constantemente, adentram nas residências para furtar objetos
, além de sustentar que
“aqueles que praticam inúmeros delitos há tempos, demonstram inegavelmente conduta social transviada, com personalidades voltadas ao crime, tal qual o caso dos apelados, têm, pois, maior reprovabilidade a justificar que a pena base se destaque do mínimo, visando, efetivamente, distingui-los daqueles que nunca cometeram uma infração sequer, privilegiando, assim, o princípio da individualização da pena”
(id. 74869957)
.

Ocorre que, conforme venho reiteradamente me posicionando, a conduta social deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. Ênio Luiz Rosseto, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125]. Ela

Nos autos não há elementos aptos para avaliar o comportamento dos réus na sociedade.

Ademais, “
o fato de o acusado possuir condenações anteriores ou ações penais em curso não pode ser considerado como fundamento idôneo para a valoração negativa da
conduta social
ou da
personalidade
, conforme precedentes desta Corte Superior e da Súmula n. 444/STJ
” (STJ. HC 548.139/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Nesse sentido, cito ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO COMO AMICUS CURIAE: DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E DA PERSONALIDADE. RÉU QUE OSTENTA MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA VETORIAL PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

[...] 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social). Já a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.

4. Havendo uma circunstância judicial específica destinada à valoração dos antecedentes criminais do réu, revela-se desnecessária e "inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente
" (HC 366.639/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017). Tal diretriz passou a ser acolhida mais recentemente pela colenda Sexta Turma deste Tribunal: REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/12/2018 e HC 472. 654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019. Uniformização jurisprudencial consolidada.

5. In casu, a condenação imposta ao recorrente aumentou sua pena-base acima do mínimo legal, valorando, indevidamente, tanto no delito de lesão corporal (129, § 9o, do Código Penal) quanto no de ameaça (art. 147, CP), sua personalidade e seus maus antecedentes com base em diferentes condenações criminais transitadas em julgado.

6. Extirpada a vetorial da personalidade, na primeira fase da dosimetria, remanesce ainda, em ambos os delitos, a vetorial ‘antecedentes criminais’, o que justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. [...]
(EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade dos acusados, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

No que tange à segunda fase dosimétrica, busca o Ministério Público o afastamento da compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea com relação ao réu Carlos Henrique, ao argumento de que a reincidência específica prepondera, nos termos da jurisprudência das Câmaras Criminais deste Sodalício.

Todavia,
a despeito da existência do Enunciado Criminal no 41 deste Tribunal [publicado em 12.4.2017], o STJ, alterando seu posicionamento sobre o tema, decidiu que
a reincidência específica pode ser integralmente compensada com a confissão
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte
admite a compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mesmo que esta última seja específica
. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedida a ordem, de ofício, apenas para determinar a compensação da reincidência com a confissão”
(HC 492.258/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 22/04/2019).

“No julgamento do HC 365.963/SP, de relatoria do Ministro Felix Fischer, a Terceira Seção desta Corte
consolidou a compreensão de que a reincidência específica não obsta a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência
. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, consequentemente, redimensionar a pena imposta ao recorrente”
(AgRg no AREsp 1205323/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/04/2019).

Assim, deve manter-se inalterada a compensação entre agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ainda na segunda fase, melhor sorte assiste ao órgão ministerial no tocante ao pleito de reconhecimento da agravante de crime praticado contra criança (art. 61,
h,
do CP).

A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP,
é objetiva
, ou seja, não permite considerações específicas do caso concreto – se atingiu ou não o patrimônio da criança – para verificação da sua incidência.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A incidência da referida agravante genérica visa tutelar a maior vulnerabilidade do sujeito passivo, o que demonstra uma maior reprovabilidade da conduta criminosa.
É um critério objetivo e cronológico. Dessa forma, ao ingressar em residência habitada por criança ou idoso com a intenção de praticar um delito de roubo, configurada estará a agravante
”
(RECURSO ESPECIAL No 1.723.827 - SP (2018/0032305-1),

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 28/06/2018).

Ademais, em julgamento anterior, já ressaltei meu entendimento no sentindo de ser
“perfeitamente admissível a aplicação da aludida agravante
quando o roubo envolver crianças que se encontravam na residência e forem alvos das ameaças perpetradas pelo agente
”
(N.U 0004349-09.2017.8.11.0086, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2018).

No caso concreto, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, as provas produzidas não deixam dúvidas da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

Nas duas fases, as vítimas Daniel e Edinamara foram categóricas ao afirmarem que o roubo foi praticado com a presença de sua filha de 7 (sete) anos,
in verbis
:

[...] Tava eu e minha esposa, sentado na sala,
e minha filha Débora
. Entrou um primeiro,
logo em seguida entrou o outro com arma em punho, e falou que era um assalto
, e falou: “cadê o dinheiro?” Daí eu falei: “não tenho dinheiro.” [...] aí, eles começaram a revirar meu quarto [...]. Depois me amarraram e me colocaram junto com minha esposa, e eu tinha outro menino que tava dormindo dentro do quarto. [...] Aí, nisso, eles levaram minha televisão, minha maleta de ferramentas, depois levaram a bolsa de trabalho da minha mulher, que ela é manicure, [...] levaram um par de tênis meu também, e colocaram tudo no carro, e eu estava com o carro da locadora. Meu carro tava na oficina e eu tava com o carro da locadora. Eles pegaram o carro e saíram. [...] dentro da minha casa entraram duas [...]
hora que a gente foi pro quarto minha esposa levou minha menina junto com ela. [...] só eu fui amarrado. [...] Eles estavam armados, era um trinta e oito.
[...] Eles ficaram aqui entre 30 a 40 minutos. [...] Eles me amarraram com fio de luz e assim que eles saíram eu fiz um movimento e me soltei, aí fui pra frente da casa e liguei para o 190 com o celular da minha esposa, que eles não levaram. [...]”
(Daniel Luiz Barros Costa – áudio id. 74869028).

“[...] A gente tava aqui na sala de casa, assistindo televisão, eles entraram.
Um entrou com a arma o outro entrou sem arma, queria dinheiro, queria joia. Tava eu, meu esposo e minha menina, sentados aqui no sofá
. Daí, eles amarraram meu esposo aqui na sala, e levou pro quarto.
E eu e minha menina deixou solto, não amarrou, mas mandou a gente entrar pro quarto
. A gente entrou e eles começou a revirar a casa, caçar as coisas. [...] Que só tinha uma arma e o réu estava com ela empunhada na mão. [...] Que logo depois que ouvimos o carro saindo a gente saiu do quarto. [...]”
(Edinamara Fernandes da Costa – áudio id. 74869028).

Neste contexto, não restam dúvidas que o roubo envolveu criança e que ela foi alvo das ameaças perpetradas pelos agentes.

Colho da jurisprudência do STJ e deste Tribunal:

“Se o crime de roubo foi praticado também contra crianças, que se encontravam na residência e foram alvos das ameaças perpetradas pelo réu, impõe-se a manutenção do aumento na segunda fase da dosimetria em virtude do reconhecimento da circunstância agravante do crime praticado contra criança (CP,art. 61, inc. II, "h")”
(STJ, HC no 202.833/RJ - Relator Min. Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJSC) – 25.5.2015).

“
A Defesa almeja o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, sob o argumento, de a criança de oito anos que estava presente no momento do roubo não foi vítima do crime contra o patrimônio
.
No entanto, há provas mais que suficientes nos autos, capazes de demonstrar que ela foi vítima da violência e grave ameaça exercida pelos agentes durante a ação criminosa
, sendo submetida às respectivas ordens; tanto, que foi amarrada com as demais vítimas, sendo obrigada a permanecer em um banheiro [...]. Diante de tais circunstâncias, anormais e estressantes,
não há como a criança não ter sentido os efeitos da conduta delituosa dirigida principalmente aos seus entes queridos [...].”
(TJMT, N.U 0030659-58.2015.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, 11/04/2019).

“Descabe afastar a agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal visto que no locus commissi delicti estavam presentes duas crianças, que objetivamente tiveram a liberdade individual restringida [...]”
(Ap 12361/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 09/10/2015).

Na terceira fase, a defesa postula o afastamento da causa de aumento relativa à restrição de liberdade das vítimas, aduzindo que elas ficaram em poder dos réus apenas o tempo necessário para a execução do roubo.

Razão lhe assiste.

De fato, as vítimas
Daniel e Edinamara
relataram em juízo que permaneceram por alguns minutos retidas no interior do cômodo [cerca de 30 a 40 minutos], enquanto os réus subtraíam a residência, e que, imediatamente após a saída deles, deixaram o quarto e acionaram a polícia, demonstrado que o período de restrição não ultrapassou o necessário para a consumação do roubo.

Este tem sido o entendimento esposado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme os arestos ora consignados:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2°, V – VÍTIMAS FICARAM NO BANHEIRO DA CASA SEM TRANCA POR 20 MINUTOS – TEMPO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA QUE SE IMPÕE – 2. PLEITO DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL PREVISTO NO ART. 70, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SUBTRAÇÃO DE BENS DE PROPRIEDADE DE VÍTIMAS DISTINTAS – IRRELEVÂNCIA DE AS VÍTIMAS SEREM DA MESMA FAMÍLIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – CONCURSO FORMAL MANTIDO - 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
É inidôneo o reconhecimento da majorante descrita no inciso V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, quando não existir nos autos prova de que os agentes mantiveram a restrição à liberdade das vítimas por tempo superior ao necessário para a prática do crime patrimonial, consistente em 20 minutos em um cômodo da casa em que as vítimas sabiam que estava destrancado, não ficando configurado, pois, o lapso temporal juridicamente relevante para ensejar aumento de pena
. 2.
Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se, destarte, a tese da ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum
. 3. Apelo parcialmente provido (Ap 2587/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, §2.o, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – 2. MÉRITO – 2.1. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO ARTEFATO E SUBMISSÃO DA PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – PROVA ORAL ROBUSTA NO SENTIDO DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DA ARMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 1 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – 2.2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CABIMENTO – SITUAÇÃO QUE NÃO PERDUROU POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA – 2.3. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO AGENTE – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.2.
Ressaindo dos autos que a privação da liberdade das vítimas do delito patrimonial não perdurou por tempo juridicamente relevante, mas apenas o necessário para os agentes empreenderem fuga do local, cabível o afastamento da causa de aumento prevista no inciso V do §2.o do art. 157 do Código Penal
, mas sem repercussão na quantidade de pena imposta, porquanto a juíza sentenciante, ao reconhecer a pluralidade de majorantes na terceira fase dosimétrica, aplicou a fração mínima de aumento, não podendo haver alteração desta Corte no sentido de fazer incidir fração aquém do piso.[...] (Ap 20606/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

Desse modo, afasto a majorante relativa à restrição da liberdade das vítimas.

Quanto ao pleito defensivo de afastamento do concurso formal de crimes, a sentença não merece reparos.

Das provas produzidas nos autos extrai-se que foram subtraídos:
A)
cartões bancários, dois aparelhos celulares, uma mochila, uma faca com bainha, dois relógios, uma televisão Panasonic de 32 polegadas, uma bolsa contendo ferramentas, uma furadeira e um conversor de sinal,
todos de propriedade de Daniel
;
B)
uma maleta de trabalho, contendo diversos esmaltes e produtos para unha, além de bijuterias (brincos, pulseiras),
de propriedade de Edinamara
; e
C)
um veículo da marca Toyota, modelo Etios, de cor cinza, placa QXB9638,
de propriedade da Empresa Localiza Rent a Car S.A
.

Portanto, em uma única ação delitiva, os réus subtraíram patrimônios de
3 (três) vítimas distintas
, de modo que ficou caracterizado o concurso formal, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

Por fim, no tocante à pretensão ministerial de condenação dos acusados pelo delito de corrupção de menores, analisando o conjunto probatório coligido, verifico que, de fato, não há provas suficientes da participação do menor Luis Andre.

Neste ponto, registro que o juízo
a quo
apreciou as provas de forma brilhante, discorrendo acerca de cada depoimento colhido, demonstrando a inexistência de elementos judiciais seguros quanto à participação do adolescente, a qual adoto como razão de decidir:

“DA NÃO COMPROVAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

Em que pese o empenho do Órgão Acusador, entendo que, ao final da instrução, não restou confirmada a prática do crime de corrução de menores endereçado aos denunciados, na peça de entrada.

É certo que, ao ofertar a denúncia, a combativa Membro do Parquet embasou-se nas provas indiciárias que apontavam a participação do adolescente no roubo, em julgamento.

Após a realização da instrução processual, não há, porém, como concluir pela existência de elementos seguros que possam embasar o édito condenatório.

É sabido e ressabido, que a palavra da vítima, assim como dos depoimentos das testemunhas policiais é tido e havido como fonte de convencimento. Todavia, no caso dos autos, tais elementos não se mostram suficientes para a prolação de uma sentença penal condenatória, sobretudo porque, apresentam-se frágeis.

Rememore-se, que as vítimas foram muito claras ao afirmarem que foram abordadas por dois elementos, e os reconheceram na Delegacia,
quando apresentados na companhia do adolescente
e de outro indivíduo
.

Esses assaltantes reconhecidos, in casu, os réus Gabriel Junior e Carlos Henrique, confessaram a prática do roubo, tendo o denunciado Gabriel entregue a chave do carro e indicado o local onde o havia escondido, conforme transcrições acima.

Rememore-se, que os dois acusados CONFESSOS se delataram reciprocamente,
e informaram que foram os únicos a praticarem o assalto, retirando a figura do adolescente da esfera criminosa
, conforme cito abaixo:

[...] Nós chegamos ali, no Osmar Cabral, tinha a quitinete do amigo do meu irmão aqui, o parceiro que está comigo, o Gabriel, [...] aí, por volta das nove horas, dez horas, nós chegamos lá [...] a mulher que aluga lá é a Selma, mãe dum conhecido meu. [...] chegamos lá, eu desci com a televisão, tinha por volta de umas oito pessoas.
Tinha até esse rapaz, esse menor, eu vi lá na quitinete. [...] Aí, entramos lá, Gabriel chamou o Dadinho, filho da Selma, e o Dadinho falou que podia guardar lá, porque o Gabriel falou que estava fazendo uma mudança na casa dele
.
Aí, deixou nós guardar a televisão e uns pertence lá, só que ele não sabia que era um assalto
. Gabriel falou que ia guardar o carro.

[...] ele saiu e sumiu. Depois ele voltou. [...] por volta de cinco minutos depois que Gabriel voltou, chegou uma viatura da ROTAM, [...] aí, fez o enquadro, e o rapaz que correu pra dentro do quarto, foi eu, Doutora. Não foi nem o menor, porque o menor não tem nada a ver, por que ele ia correr? Aí, nessa que envolveram o menor. O menor e o Fernando, que tá até preso junto com nós. [...] Gabriel já tinha falado que tinha roubado junto comigo, e eles continuaram a bater na gente ali dentro. [...]
quando eu cheguei na quitinete, que o Gabriel chamou o Dadinho pra conversar; eu vi o Fernando e a Selma conversando, juntos. [...] A chave do veículo estava com Gabriel
. [...]

Defensora: Quem foi que disse onde estava o carro?

Réu: O Gabriel
. [...] Fernando estava junto com a mulher. Quando os Policiais enquadraram nós, nós estávamos todos de joelho. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Carlos Henrique de Lima – em audiência instrutória por videoconferência)

[...] tava rolando uma festinha lá, daí falei: “Carlos Henrique, fica aqui que eu vou ali guardar o carro.” Ele ficou. [...] quando eu cheguei lá, a chave tava dentro do meu bolso, [...] a Polícia chegou e começou a bater em todo mundo, perguntar do carro. Nessa hora eu não falei nada. Aí, depois que eles começou bater no guri [...] eu falei: “eu vou falar onde tá o carro.”. E começaram a bater mesmo assim. [...] Daí, quando a gente tava saindo pra pegar o carro, pegaram o de menor. [...] achou o carro, achou a arma, mesmo assim começaram a bater em todo mundo. Aí, pegaram esse Fernando porque ele tinha acabado de sair da cadeia, tava se relacionando com a mãe do Dadinho [...] pegaram eu, ele, o Fernando e o menor. Levaram pro CISC. Lá, a vítima só reconheceu eu e o Carlos Henrique. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Gabriel Junior Santareno dos Santos – em audiência instrutória por videoconferência).

De igual forma, o acusado Fernando, também indicado como coautor e que foi absolvido, conforme argumentação alhures, informou que, quando os denunciados Gabriel e Carlos Henrique chegaram na quitinete, para esconder os objetos subtraídos,
o adolescente detido já se encontrava no local
(interrogatório transcrito acima). Transcrevo:

[...] Quando a Polícia chegou, eu estava com a Selma. Os amigos do filho dela, e o filho dela estava mais um pouco pra frente, fumando um trem que tem um cano, que falam que é Narguile.
Realmente, doutor, quando chegou a Polícia lá, este menor já estava na república
. [...] esse rapaz que conversou primeiro (Carlos Henrique) desceu com a televisão e tava com as duas bolsas [...] o outro saiu no carro e levantou mais um e saiu com ele. [...] levantou um, do meio dos caras que tava fumando narguilé, e foi não sei pra onde. [...] quando eles chegou, logo após chegou a Polícia. [...] (Destaquei) (Interrogatório do acusado Fernando Nelson Negri – em audiência instrutória por videoconferência).

É bem verdade que os policiais, ouvidos na audiência instrutória, informaram ter sido o adolescente que teria indicado o esconderijo do carro e delatado os comparsas.

No entanto, é preciso ponderar que o policial Ederson não realizou a detenção dos indivíduos, já que era motorista da viatura e por ela responsável.

O sargento Marçal foi taxativo em apontar o adolescente como coautor do roubo.
Contudo, ao acrescentar informações, que nem as próprias vítimas relataram, seu depoimento perdeu credibilidade e isenção necessárias para fundamentar o édito condenatório postulado, no tocante ao crime de corrupção de menores, endereçado aos denunciados Gabriel e Carlos
.

Detalhe importante também é o fato de que da mesma forma que a instrução não logrou provar a presença do acusado Fernando, na empreitada delituosa, não foi suficiente para atestar a participação do adolescente, que inquirido pela Autoridade Policial, afirmou que se encontrava na quitinete, fazendo o uso do narguilé, quando chegaram os policiais e o conduziram sem motivo.

Não se pode olvidar que, de acordo com o sistema adotado pela Lei Processual Penal, o Juiz forme sua convicção através da prova indireta, ou seja, a partir de indícios veementes que induzam àquele convencimento, de forma induvidosa, desde que o faça motivadamente.

A prova carreada para o bojo dos autos, porém, não é suficiente para autorizar a sentença condenatória
.

Por fim, não bastasse a ausência de lastro probatório da prática delitiva do delito de corrupção de menores, é importante ponderar que nos termos da Súmula 74 do STJ, “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”.

É bem verdade que o próprio Tribunal Superior relativiza sua norma quando emite decisões que estendem a interpretação de documento hábil, para documentos que tragam informação ou referência a documentos pessoais que indiquem a data de nascimento do infrator e comprove sua menoridade, conforme cito abaixo: [...].

Não é, porém, o caso do processo, já que, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, o adolescente apenas informou sua data de nascimento, mas não apresentou qualquer documento que corroborasse essa informação, não existindo, sequer sua referência na qualificação no Termo de Depoimento, colhido na Delegacia, ou no Boletim de Ocorrência.

Dessa forma, ainda que restasse comprovada a participação do adolescente Luiz André Rondon da Silva, a materialidade do crime estaria inviabilizada.

Diante de tais argumentações, a absolvição dos Acusados, do delito de corrupção de menores, deve ser aplicada”
(id. 74869036).

A toda a evidência, extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual, máxime pelos depoimentos das vítimas e pelos interrogatórios dos réus que, de fato, as provas não autorizam a condenação dos acusados pelo crime de corrupção de menores, que, vale lembrar, gozam da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

No caso
sub examine
, conforme bem explanou o juízo sentenciante, a única prova que milita em desfavor dos réus é o depoimento do sargento Marçal, afirmando que foi o menor quem indicou o local onde o veículo subtraído estava escondido.

Todavia, embora mereça credibilidade os fatos narrados pelo policial militar, não se mostram eles suficientes a embasar um édito condenatório, notadamente porque não encontram guarida nas demais provas coligidas, sobretudo nas declarações das vítimas, que, repita-se, não reconheceram a participação do menor na empreitada criminosa, mesmo quando apresentado a elas na delegacia.

Ademais, tanto os apelados como o corréu Fernando (absolvido) foram uníssonos em afirmar que o adolescente estava em casa no momento em que Gabriel e Carlos chegaram com os objetos subtraídos, e que apenas os ajudou a guardar no local, sem saber que eram produtos de crime.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o menor tenha envolvimento no roubo; entretanto,
a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Ainda que se trate de crime formal, para a configuração do delito de corrupção de menores
é imprescindível que a participação do infante esteja comprovada nos autos
, o que não é o caso.

Diante de tal contexto probatório, se-me afigura realmente adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação dos acusados, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

E não destoa o entendimento sufragado por esta Corte Estadual:

[...] No Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele. [...]
(N.U 0011166-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 04/06/2020).

[...] No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do acusado, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade, pressupostos autorizadores da condenação.
Se na análise do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da corrupção de menores,

a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio do in dubio pro reo, notadamente, quando a autoria foi assumida por outrem
. Recurso improvido
(Ap 122662/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Fixadas tais premissas, fácil reconhecer que a condenação pelo delito de corrupção de menores exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do infante no crime, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
, razão pela qual a absolvição é medida de rigor.

Passo, então, à retificação da dosimetria da pena dos réus.

Na primeira fase, afasto a utilização da majorante de restrição à liberdade das vítimas, preservando apenas o concurso de pessoas neste momento dosimétrico, ficando o emprego de arma de fogo como causa de aumento na terceira fase.

Assim, reduzo a pena-base dos acusados para 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, aplico a agravante
prevista no art. 61, II, “h”, do CP, aumentando a pena do réu Carlos Henrique em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda intermediária de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao acusado Gabriel Junior, compenso a agravante com a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a sua pena ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa.

Na terceira fase, mantenho o aumento de 2/3 (dois terços) referente à majorante do emprego de arma de fogo e 1/5 (um quinto) relativo ao concurso formal, ficando a pena definitiva de
Carlos Henrique estabelecida em 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, e de
Gabriel Junior em 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
.

Mantenho o
regime fechado
para o réu Carlos Henrique em razão de a pena ter sido fixada em patamar superior à 8 (oito) anos e ser ele reincidente específico (art. 33, § 2o, do CP).

Contudo, quanto ao acusado Gabriel Junior,
por força da pena imposta – 8 anos – estabeleço o
regime semiaberto
para início do cumprimento da pena,
nos termos do artigo 33, § 2o,
b
, do Código Penal, notadamente porque ele não é reincidente e a maioria das circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos para redimensionar as reprimendas impostas, ficando o réu,
Carlos Henrique de Lima
, definitivamente condenado à pena de
9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em
regime fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, e o acusado,
Gabriel Junior Santareno dos Santos
, à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, além do pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

Comunique-se,
imediatamente
e
com urgência
, o Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao réu Gabriel Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021